Tribunal: TJDFT
Processo: 0706844-69.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706844-69.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O A certidão de ID 14855780 informa que o Recurso Extraordinário n. 905357, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes foi julgado em 29.11.2019, publicado no DJe em 18.12.2019 e transitou em julgado no dia 18.02.2020. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando o Tema n. 864 de repercussão geral, homologou o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, art. 487, III, c, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". Diante do julgamento do referido recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, vistas às partes para, querendo, apresentar manifestação, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator